Tribunal: TJBA
Processo: 0575588-11.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0575588-11.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO APELADO: BRAULIO RODRIGUES MOYSES e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE RECONHECIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por dano moral ajuizada por beneficiária de plano de saúde. Sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, posteriormente anulada por meio de embargos de declaração acolhidos pelo juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador - BA, com determinação de prosseguimento do feito. Apelação interposta pela parte ré, sustentando a legitimidade da extinção, sob o argumento de inércia da parte autora por prazo superior ao legalmente permitido, e requerendo a reforma da decisão que acolheu os embargos de declaração. Apresentação de contrarrazões pela parte autora, pugnando pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão que anulou a sentença extintiva do feito por abandono da causa, diante da ausência de intimação pessoal da parte autora, representada pela Defensoria Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecida. 7. A Defensoria Pública possui prerrogativa de intimação pessoal, nos termos do art. 5º, §5º, da LC 80/94 e art. 186 do CPC, sendo insuficiente a mera publicação no Diário da Justiça para caracterizar a ciência válida de atos que demandam providência da parte. 8. A ausência de intimação pessoal da parte autora, representada pela Defensoria Pública, configura nulidade da sentença que extinguiu o feito por abandono da causa. 9. A sentença que acolheu os embargos de declaração e determinou o prosseguimento do feito está em conformidade com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores. 10. Jurisprudência citada: “Segundo o artigo 186, § 2º, do Código de Processo Civil, [...] oportuna é a intimação pessoal do Recorrente, patrocinado pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Agravo de Instrumento provido.” (TJDFT - 07381544520218070000, Rel. ANGELO PASSARELI, 5ª Turma Cível, j. 30/3/2022, pub. 19/4/2022) IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que acolheu os embargos de declaração e anulou a sentença extintiva. Tese de julgamento: “A extinção do feito por abandono da causa, quando a parte autora é representada pela Defensoria Pública, exige a intimação pessoal da parte, não suprida por mera publicação em diário oficial, sob pena de nulidade da sentença.” Dispositivos relevantes citados Código de Processo Civil: arts. 186, §2º; 485, III Lei Complementar nº 80/1994: art. 5º, §5º Jurisprudência relevante citada TJDFT, AI 07381544520218070000, Rel. ANGELO PASSARELI, 5ª Turma Cível, j. 30/3/2022, pub. 19/4/2022 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n° 0575588-11.2018.8.05.0001 da Comarca de Salvador (BA), apelante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. e apelado B.R.M., representado por seu procurador e Requerente DOUGLAS COSTA DE BRITO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto desta Relatora. Salvador, .